Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744841-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Inadmissível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que não fixou sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Jaqueline de Jesus contra decisão da 1a Vara de Cível de Sobradinho que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (autos no 0712750-03.2023.8.07.0006, ID no 52571868, pág. 38). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Sustenta que é juridicamente hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do mínimo existencial. 4. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. 6. Contrarrazões apresentadas com pedido de condenação de ônus de sucumbência (ID no 53540753). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 12. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1718183, proc. no 07006206220238079000, relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. 13. A agravante é servidora pública no Distrito Federal e recebe uma renda mensal bruta de R$ 6.696,71 (ID no 52571872), superior à renda mensal média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 14. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 15. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 16. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 17. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 18. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 19. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 20. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1744527, proc. no 07271799020238070000, relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. 21. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 22. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 23. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1692715, proc. no 07401435220228070000, relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. 24. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 25. Na origem, foi apresentado o recolhimento de custas processuais para prosseguimento do feito (autos no 0712750-03.2023.8.07.0006, ID no 178205950). Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro